Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-98.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006457-98.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), DOMINGOS MORAIS DE SOUSA - ME - CNPJ: 10.590.580/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do CPC.

2 – A intimação do ente público para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006457-98.2018.8.11.0040, movida em desfavor de Domingos Morais de Sousa – ME, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam, exigindo a lei a intimação prévia e pessoal (artigo 485, §1o, do CPC), com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

Aduz que a intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial e não na própria sentença que reconhece o abandono, motivo pelo qual a extinção da demanda é manifestamente ilegal.

Verbera que não existiu abandono de causa, porquanto o processo deverá ser remetido à instância de primeiro grau para continuidade da execução nos termos da lei.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassação da sentença extintiva e o prosseguimento do feito (pág.25-id.n.
52331072
).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC.

Do exame do caderno processual, é possível verificar que os autos tramitaram da seguinte forma:

O Município de Sorriso ajuizou execução fiscal
em 06/11/2018,
visando o recebimento do crédito tributário oriundo da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 1186/2018, no montante de R$6.249,07 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos) (pág.01– id. n.52331051).

O despacho de citação foi proferido
em 08/11/2018
, contudo, citado, o executado deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito (pág.05 -id.n.
52331052
, pág.01-id.n.

523310584, pág.14-id.n.52331061).

Em 07/03/2019
,
o município apelante requereu bloqueios pelos sistemas Bacenjud e Renajud nas contas bancárias do executado/apelado (pág.15-id.n.

52331062)

Posteriormente,
em 09/10/2019
,
foi certificado o decurso do prazo legal, sem manifestação do apelante (pág.19-id.n.

52331066).

Em 26/03/2020
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (pág.20- id.n.

52331067
).

Logo, não houve análise do pedido de bloqueio do apelante e tampouco intimação pessoal para cumprimento de ordem, sob pena de arquivamento.

Contra essa decisão insurge-se o apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, além de a Fazenda Pública não deixar de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado singular não poderia ser feita antes da aplicação do §1o do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“[...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]”

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, na execução fiscal
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório
.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento formulado pela parte e, caso não suprido, intimar pessoalmente o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, sob pena de extinção do feito, o que não foi feito.

Sendo assim, a extinção é indevida no caso concreto.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo dessas premissas, portanto, a
falta do cumprimento da formalidade legal de intimação prévia acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020